Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-35.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007813-35.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO - CPF: 049.679.451-55 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SERGIO SILVERIO - CPF: 004.140.711-31 (ASSISTENTE), SANDRIKIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DECLARATÓRIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, com decretação de perdimento do veículo utilizado no delito.

II. Questão em discussão

2.
Saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento expresso de teses constitucionais (art. 5º, LIV, LV, LVII, e art. 129, I, da CF/88) e infraconstitucionais (
arts
. 240, §2º, 244, 157, §1º, 156, II, 209, 386, II e VII, do CPP, e art. 28 da Lei nº
11.343/06), obstando o prequestionamento necessário à interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada todas as questões suscitadas pela defesa, tanto no que se refere às matérias constitucionais quanto às infraconstitucionais, dedicando tópicos específicos à análise da
s
nulidade
s
, a suficiência do conjunto probatório e os demais pedidos defensivos.

4. As alegações de vícios declaratórios configuram, em verdade, inconformismo com as preliminares rejeitadas e tentativa inadmissível de rediscussão do mérito da decisão.

5. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e exaustiva, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique correção por meio de embargos declaratórios.

6.
Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error
in procedendo
, exigindo demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619, CPP), não se prestando à rediscussão meritória ou à nova valoração probatória.

7.
A ausência de vícios declaratórios e a pretensão de utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscussão de matérias já enfrentadas caracterizam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível a oposição d
os

de
claratórios
nessas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
Não configura omissão a ausência de menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela defesa quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões centrais da controvérsia com fundamentação clara, coerente e suficiente,
baseada no conjunto probatório e nos princípios aplicáveis ao caso concreto.

2. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, exigem a demonstração efetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 619, CPP), não se prestando à rediscussão meritória, à nova valoração probatória ou ao questionamento de fundamentação contrária aos interesses da parte embargante.

3. A alegação de omissão quanto ao enfrentamento de teses constitucionais e infraconstitucionais não prospera quando o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, demonstrando as razões jurídicas e fáticas que conduziram à rejeição das pretensões defensivas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88,
arts
. 5º, LIV, LV, LVII, e 129, I; CPP,
arts
. 156, II, 157, §1º, 209, 240, §2º, 244, 386, II e VII, e 619; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF,
Rcl
78126
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 26.05.2025; STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 1008871-06.2020.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1007813-35.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

contra

o acórdão proferido por esta
E
grégia
Primeira
Câmara Criminal que, à unanimidade de votos,
rejeitou as preliminares e desproveu o Recurso de Apelação
n
º

1007813-35.2024.8.11.0003
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa
, com decretação de perdimento do veículo Ford/Ecosport utilizado no delito

(id.
318686364
).

Em suas razões (id.
319787354
),

a Defesa constituída em favor do embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento expresso das teses constitucionais e infraconstitucionais suscitadas nas razões recursais
do recurso de apelação
.

Alega que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a violação do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, previstos nos incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal, assim como do sistema acusatório consagrado no art. 129, I, da Carta Magna.

Sustenta, ainda, ausência de manifestação expressa acerca das seguintes matérias infraconstitucionais:
“
art. 240, § 2º c/c art. 244, ambos do CPP; art. 157 e seu § 1º, do Codex Processual Penal; art. 156, II c/c art. 209, ambos também do CPP; art. 386, II, do CPP; art. 386, VII, do CPP; art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06
”
.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos impede o prequestionamento da matéria, obstando a interposição de eventuais recursos especial e extraordinário, invocando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o
provimento
dos embargos
para serem
supridas as omissões apontadas, bem como para que seja realizado o prequestionamento dos dispositivos suscitados.

Em contrarrazões
,
a

Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pela
rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios alegados e destacando que o acórdão embargado enfrentou detalhadamente todas as teses defensivas, havendo mero inconformismo com o resultado do julgamento

(id.
322544367

–
9
ª
Procuradoria de Justiça
,

Exm
a

Sr
a

Dr
a

Rosana Marra

–
Procurador
a
de Justiça
)
.

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
,
destaco que o
s embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade
se
restringe ao saneamento de
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
, não se prestando à
rediscussão
do mérito
ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

A análise minuciosa das alegações embargantes revela que, sob a aparente invocação de vícios declaratórios, o que se pretende efetivamente é a rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas no acórdão embargado
.

Isso porque,
todas as questões suscitadas pela defesa foram objeto de análise
expressa
e
fundamentada
no julgamento da apelação,
tanto no que se refere às matérias constitucionais quanto às infraconstitucionais
,
sendo rejeitadas com base em sólidos argumentos jurídicos e fáticos
.

O
r
.
acórdão dedicou
extenso
tópico
à análise da preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita, examinando
detalhadamente
as circunstâncias
da abordagem policial
, conforme preconiza
os
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP:

“
1) Da Nulidade da Prova por Ausência de Fundada Suspeita

A primeira preliminar arguida pela defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante abordagem e busca pessoal e veicular realizadas sem fundada suspeita, alegando violação aos artigos 240, §2º, e 244, do CPP, bem como ao artigo 157,
caput e §1º, do mesmo
codex
.

No entanto, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme restou amplamente demonstrado no espelho dos autos, a abordagem policial não decorreu de mera suposição [segundo a defesa: “
porque perceberam que ele utilizada tornozeleira eletrônica
”],
mas de uma sequência concatenada de condutas suspeitas que, em seu conjunto, caracterizaram a fundada suspeita exigida pela lei processual penal
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 26.02.2024, por volta das 09h40min, na Avenida Goiânia, bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis, a equipe da Polícia Civil realizava diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão [de operação distinta] quando o apelante (id. 271284401):

“[...]
o denunciado, dirigindo um veículo Ford/
Escosport
, cor cinza, placa NHP8111/MA, passou três vezes pela viatura fazendo filmagens, com seu aparelho celular
.

Logo,
os policiais acompanharam ISMAEL
,
o qual, ao notar a viatura, abandonou o veículo em frente a uma funilaria e dispensou, ao solo, 03 (três) porções de maconha
, que foram apreendidas
.

Colhe-se que,
ao ser indagado acerca das filmagens,
o denunciado alegou que quebrou seu aparelho celular e o arremessou em um terreno baldio, evidenciando que deu cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”
para que seus membros assim procedam quando na iminência de serem abordados.

Diante da justa causa,
realizou-se revista veicular, ocasião em que os policiais aprenderam, no porta-copos, mais uma porção de maconha, e, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) papel com anotações acerca do tráfico de drogas, contendo apelidos dos compradores e quantidade de entorpecentes vendidos (fl. 29, ID 149418101), a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), em dinheiro, e 01 (uma) tinta spray, pelo contexto, que seria utilizada para pichações (Termo de apreensão, fl. 12, ID 149418101)
. [...]”

Em razão disso, o recorrente “foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 04 (quatro) porções, com massa de 13,01 g (treze gramas e um centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA.
”

Com efeito, os Investigadores da Polícia Civil Rogério
Sabeh
de Castro e Marcelo Arend de Moura foram uníssonos em ambas as fases processuais, ao relatarem minuciosamente as circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do apelante
.
[...]

A sucessão de comportamentos anômalos [
filmagem reiterada da viatura durante operação policial, abandono do veículo,
dispensa de entorpecentes ao solo e destruição do aparelho celular
] configurou situação de flagrante delito que não apenas autorizava, mas exigia a imediata intervenção estatal.

Conforme a exata dicção do §2º do art. 240 do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas evidenciaram de forma cristalina a presença dos requisitos legais para a realização da busca, especialmente porque a suspeita existente sobre o apelante não era infundada,
mas sim respaldada em comportamento objetivamente suspeito e na posterior confirmação com a apreensão de entorpecentes
.
[...]

O IPC Marcelo relatou que “
na porta do motorista, no porta-copo, do lado do motorista, foi encontrado mais uma porção de maconha, igual às outras porções que ele tentou dispensar, que estavam no invólucro já prontas para venda
”.

Embaixo do banco do motorista foi localizado “
um pedaço de papel contendo alguns vulgos e quantidade de substância entorpecentes que havia sido vendida, ou seja, anotações do tráfico
”.

Ao lado do câmbio foram encontradas “
notas de papel moeda, notas de 20, 10, 5 e R$ 2, totalizando R$ 37, dinheiro amassado
”.

Relevante destacar que
a busca veicular foi acompanhada por testemunha idônea
, conforme esclareceu o IPC Rogério: “o funileiro que
tava
que
tava
na frente lá” presenciou toda a diligência, pois “o veículo
tava
na frente da oficina,
tava
na frente da funilaria, ele
tava
vendo tudo que
tava
acontecendo lá. Não tinha como ele não ver,
tava
de frente, de frente”.

Por seu turno, o suposto dono da funilaria, em sede policial, confirmou os depoimentos dos investigadores
[...]

Importante destacar que a apreensão de parte da droga sequer decorreu de busca propriamente dita, mas sim de flagrante delito, já que o próprio apelante dispensou o entorpecente ao solo ao perceber a aproximação da equipe policial.

[...]

Mais relevante ainda é o fato de que a própria defesa, mesmo tendo produzido e apresentado os vídeos que considerava favoráveis à sua tese, não conseguiu desconstruir ou abalar a harmonia e consistência dos relatos policiais sobre as circunstâncias que caracterizaram a fundada suspeita e o flagrante delito
.

A estratégia defensiva, ao invés de favorecer o apelante, acabou por reforçar a credibilidade e coerência dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Portanto,
inexiste qualquer mácula na ação policial, pois havia fundadas razões objetivamente caracterizadas para a realização da abordagem e da busca veicular, tendo em vista que o apelante se encontrava em situação de flagrante delito, nos exatos termos dos
arts
. 240, §2º, e 244, do CPP
.
[...]”
(id.
318686364
)

Como visto
, a abordagem policial não decorreu de mera suposição, mas de uma sequência concatenada de condutas suspeitas que, em seu conjunto, caracterizaram a fundada suspeita exigida pela lei processual penal.

Sobre o tema, c
itou-se
recente
precedente

d
o Supremo Tribunal Federal,
em consonância com a
tese fixada
pelo
Pleno da Suprema Corte
ao julgar o RE
nº 603.616/RO
[Tema 280
da Repercussão Geral
]
,
no sentido de que
:

“
quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial

[...]
as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori
.
[...]
”

(STF,
Rcl
78126
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 26.05.2025,
DJe
p. 14.07.2025
)

Ademais, a
alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto ao enfrentamento das garantias constitucionais do
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e sistema acusatório
, igualmente
não encontra respaldo na fundamentação constante da decisão recorrida.

Ressai do
acórdão
, notadamente no
tópico
“
2
)

Da Violação do Devido Processo Legal e Sistema Acusatório
”
,
o exame minucioso

d
a alegação defensiva de que
“
o juízo sentenciante fundamentou sua decisão na ausência de oitiva de testemunhas que a defesa optou por não arrolar, contrariando os art. 156, II, e 209 do CPP, além dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”
, colhe-se:

“
Ab
initio, deve-se consignar que o sistema acusatório consagrado no art. 129, I, da Constituição Federal, assegura que a titularidade da ação penal e da produção probatória incumbe ao Ministério Público, vedando-se a inversão do ônus da prova em desfavor do acusado.

Contudo, tal preceito não impede que o magistrado observe e registre a ausência de elementos probatórios que corroborem a versão apresentada pela defesa, especialmente quando esta constrói narrativa alternativa baseada em alegações que, por sua natureza, exigem algum suporte mínimo para merecer credibilidade.

In
casu
,
verifica-se que a defesa teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, tendo sido assistida pelo mesmo advogado constituído desde a fase investigativa
.

Durante a tramitação processual, foi-lhe facultado impugnar os depoimentos colhidos, apresentar suas teses, juntar documentos e arrolar todas as testemunhas e informantes que entendeu pertinentes, especialmente quando da apresentação da defesa prévia
.

Conforme se extrai dos autos,
na própria defesa prévia foram arroladas como testemunhas Sérgio Silvério, proprietário do estabelecimento em frente ao qual o veículo foi deixado pelo apelante, e a pessoa identificada como “
Sandrikis
”
(id. 271284414).

Todavia, na audiência de instrução realizada, a própria defesa expressamente desistiu da oitiva dessas testemunhas, conforme registrado no termo de audiência
(id. 271284511).

Não se pode, portanto, alegar cerceamento de defesa ou nulidade processual quando a própria parte interessada optou por não produzir a prova que ora reputa essencial.

A análise da fundamentação da sentença revela que o juízo não exigiu prova da inocência do acusado, tampouco condicionou a absolvição à produção de elementos pela defesa.

O magistrado, em verdade, destacou que
as alegações defensivas – como o uso compartilhado do aparelho celular e a versão sobre os motivos pelos quais se encontrava no local – não foram confirmadas por elementos objetivos, constituindo mera análise crítica da fragilidade dos argumentos apresentados na ausência de qualquer elemento de ratificação
, também compreendida como teoria da perda de uma chance probatória.

Tal raciocínio não representa inversão do ônus da prova, mas tão somente o uso do critério da verossimilhança como parâmetro de valoração probatória.

Outrossim, o art. 156, II, do CPP confere ao juízo a faculdade, e não o dever, de determinar a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

No presente caso, não se verificou qualquer lacuna probatória que justificasse a adoção de medidas excepcionais, dada a suficiência e harmonia do conjunto probatório produzido pela acusação
.

O órgão ministerial cumpriu adequadamente seu encargo ao apresentar provas robustas quanto à materialidade e autoria delitivas, enquanto a defesa limitou-se a alegações desprovidas de respaldo probatório.

A pretensão defensiva de que o magistrado deveria ter determinado de ofício a oitiva da companheira do apelante ou do proprietário da funilaria não encontra amparo legal.

Exigir do juiz que investigue toda e qualquer hipótese levantada pela defesa [mesmo que desprovida de elementos mínimos de verossimilhança] significaria, na prática, transformá-lo em parte inquisitiva, o que sim violaria o sistema acusatório constitucionalmente consagrado
.
[...]

C
omo bem demonstrado,
o
embargante

teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, tendo sido assistid
o
pelo mesmo advogado constituído desde a fase investigativa, facultando
ao causídico “
impugnar os depoimentos colhidos, apresentar suas teses, juntar documentos e arrolar todas as testemunhas e informantes que entendeu pertinentes
”
.

Aliás
, chama a atenção que
, na própria defesa prévia,
foram arrolados como testemunhas
Sérgio Silvério e a pessoa identificada como
“
Sandrikis
”
, porém a própria defesa expressamente desistiu da oitiva dessas testemunhas na audiência de instrução.

O acórdão esclareceu que
“
não se pode
, portanto,

alegar cerceamento de defesa ou nulidade processual quando a própria parte interessada optou por não produzir a prova que ora reputa essencial
.
”

A
o contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório, demonstrando de forma clara e fundamentada as razões pelas quais tais alegações não mereciam acolhimento.

Quanto à presunção de inocência, o acórdão analisou detalhadamente todo o conjunto probatório produzido nos autos, demonstrando que a condenação foi fundamentada em elementos consistentes e legalmente obtidos, afastando qualquer violação ao princípio constitucional previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Fundamentou-se que
a condenação pelo crime de tráfico de drogas
restou amparada
nos seguintes elementos probatórios
:

1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência nº 2024.58283; 3) termo de apreensão nº 2024.16.90495; 4) laudo pericial nº 511.3.10.9151.2024.164267-A01 (id. 271284378), que atestou positivo para 13,01g de
cannabis sativa
[maconha], acondicionada em 4 porções distintas
; 5) anotações
da mercancia
e
,
sobretudo
,
6
)
depoimentos convergentes dos policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais,
consignou
-se
que, embora a quantidade apreendida esteja abaixo do parâmetro quantitativo fixado pelo Supremo Tribunal Federal
[Tema 506]
, o conjunto de circunstâncias objetivas afasta completamente qualquer presunção de uso pessoal,
destacando
:

“
Cannabis sativa fracionada em múltiplas porções individualizadas; apreensão em via pública; conhecido no meio policial como traficante, membro do Comando Vermelho; suposta vigilância de operação policial distinta; reincidente específico em tráfico de drogas, tanto que utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem [condenação transitada em julgado em 07.06.2021].
[...]”

Portanto
, é importante esclarecer que os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error
in procedendo
, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 619 do CPP, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa,
conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.
[...]”

(STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. em 24.05.2023,
DJe
de 26.05.2023)

In
casu
, inexiste qualquer vício declaratório, tratando-se de decisão que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela defesa, tanto no que se refere às matérias constitucionais quanto às infraconstitucionais.

Ainda que assim não fosse, a eventual ausência de menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela defesa não caracteriza omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no conjunto probatório e nos princípios e regras aplicáveis ao caso concreto.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão recorrida.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido
, é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

“
Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou ao
rejulgamento
de matéria amplamente discutida e decidida no acórdão, mas tão-somente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, requisitos não preenchidos no presente caso.

4. O prequestionamento pressupõe a demonstração de vício específico no julgado (omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade), o que não ocorre diante da fundamentação clara e completa, razão pela qual não há supressão de matéria para futura interposição de recurso especial
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1008871-06.2020.8.11.0006,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª Câmara Criminal
,
j.
08
.
08
.
2025,
DJ
e
08
.
08
.
2025)

“
A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal,
j.
04.02.2025,
p.
DJe
06.02.2025)

Dessa forma
, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tenho que os
aclaratórios
manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
na
horizontalidade

mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
, mantendo
incólume

o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025